Tribunal: STF
Processo: HC 205135
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 684.004, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 159, caput; 159, §1°; e 157, §2°, II e V, e §2°-A, I, todos do Código Penal. Em 21.05.2021, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu a medida liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a inexistência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o paciente é portador de enfermidade grave, encontrando-se, portanto, no grupo considerado de risco para a pandemia do Covid-19.
    6. Além disso, a defesa sustenta que o paciente possui duas filhas menores de 12 anos que necessitam de seus cuidados. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares ou, ainda, pela prisão domiciliar.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo praticado em concurso de agentes, mediante restrição à liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo. Tal como assentou o Juízo de origem, “o acusado possui registros de antecedentes criminais referentes a duas condenações ainda não transitadas em julgado, nas quais recebeu o benefício da prisão domiciliar e liberdade provisória e outras oportunidades, restando claro a falta de comprometimento com a justiça e a tendência à reiteração delitiva, o que torna ainda mais necessária a manutenção da ordem pública. A necessidade de garantir a ordem pública ainda justifica-se pela gravidade da infração penal praticada, eis que no caso presente, os criminosos agiram com frieza e ameaça com arma, envolvendo os filhos das vítimas para aniquilar qualquer reação da polícia, seguranças e funcionários do Banco do Brasil”.
    13. Além disso, assim como afirmou o Tribunal estadual, “[e]m relação à possibilidade de se substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de o paciente ser o único responsável pelos cuidados de suas filhas menores, não cuidou a impetração de comprovar o alegado, como exigido pela legislação processual, não havendo nos autos qualquer comprovação nesse sentido”.
    14. Quanto à alegada necessidade de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TJ/MG:
    “(...) se verifica que o ora paciente realmente possui enfermidade grave. Informa, por outro lado, a douta autoridade coatora que ‘... este foi recolhido no Presídio de Botelhos quando da sua prisão em 23/03/2021, sendo transferido ao Presídio de Guaranésia em 08/04/2021. As transferências se deram face às manifestações de fls. 168 e 178 dos autos nº 0451.21.325-2, que declararam a falta de estrutura daqueles presídios em fornecer o tratamento adequado ao requerente. Foi assim que este Juízo tomou providências após ouvir o Diretor do Presídio e o próprio acusado (...) em sede de audiência de custódia, determinando a expedição de ofício ao Diretor do Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais (fls. 344 dos autos nº 0451.21.325-2). O ofício foi encaminhado em 04/05/2021 (fls. 345 dos autos nº 0451.21.325-2). Em sequência, consta que o acusado foi transferido para o Presídio de Oliveira em 02/06/2021, o que demonstra a real preocupação em fornecer o tratamento adequado ao acusado, afastando todo e qualquer argumento de omissão e desídia por parte da Justiça.” 
    15. Por outro lado, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator